Tribunal: TJSP
Processo: 1500063-54.2024.8.26.0698
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Enio Móz Godoy
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Réu condenado pela prática do crime de corrupção ativa, por oferecer vantagem indevida a policiais militares para omitirem ato de ofício, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e, pagamento de 12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Réu condenado pela prática do crime de corrupção ativa, por oferecer vantagem indevida a policiais militares para omitirem ato de ofício, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e, pagamento de 12 dias-multa. A Defesa interpõe recurso de apelação pleiteando a absolvição por nulidade da abordagem policial e atipicidade da conduta por coação, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a fixação de regime prisional aberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da abordagem policial com base em fundada suspeita; (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por corrupção ativa, ante a alegação defensiva de coação; (iii) a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos maus antecedentes e da reincidência; (iv) a adequação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pela prova oral colhida e por filmagem que registrou a oferta da vantagem indevida. O acervo probatório é sólido, não havendo que se falar em absolvição.
4. A abordagem policial foi legítima, pois a atitude do réu de tentar se ocultar entre um veículo e o meio-fio ao avistar a viatura policial configurou a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade a ser declarada.
5. Os depoimentos dos policiais militares mostraram-se firmes e coerentes, sendo corroborados pela gravação de vídeo que demonstra ter partido do réu a iniciativa de oferecer R$ 2.000,00 para não ser preso. A tese de coação, por sua vez, restou isolada e desprovida de qualquer suporte probatório, tornando a manutenção da condenação medida de rigor.
6. A dosimetria da pena não merece reparo. A pena-base foi adequadamente exasperada em 1/6 com fundamento nos maus antecedentes, e o acréscimo de 1/6 na segunda fase, em razão da reincidência, mostra-se razoável e proporcional.
7. O regime inicial semiaberto é o único cabível, pois, embora a pena seja inferior a quatro anos, a condição de reincidente do réu impede a fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso não provido, mantendo integralmente a sentença condenatória.
Tese de julgamento: 1. A atitude de tentar se ocultar ao avistar a viatura policial constitui fundada suspeita e legitima a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A condenação por corrupção ativa se sustenta quando amparada em depoimentos policiais coerentes e corroborada por prova documental, como filmagem do ocorrido, sobrepondo-se à tese isolada de coação apresentada pelo réu. 3. Ao réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, sendo incabível regime mais brando por expressa vedação legal.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 33, § 2o, "c"; art. 333, caput. Código de Processo Penal, art. 244.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC n. 983.691/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJe de 1/9/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 896.312/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 29/6/2016; TJSP, Apelação Criminal 1500022-59.2023.8.26.0557, Relator: Paulo Rossi, Órgo Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal, julgado em 29/07/2025.